Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703492-54.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYME CRED FINANCIAMENTOS INV SA EMBARGADO: MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIAO DECISÃO ID 56562475. Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 1.024, § 3o do CPC. Ao Agravante para complementar suas razões recursais. Após, à Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 81, § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.